Tribunal: TJSP
Processo: 2073345-38.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -Recolhimento de custas na impugnação – Inadmissibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -Recolhimento de custas na impugnação – Inadmissibilidade - Impugnação ao cumprimento de sentença que não se trata de ação incidental, mas de incidente processual de defesa à iniciativa executiva - Ausência de previsão no CPC sobre sua distribuição, bem como sobre recolhimento de custas para sua oferta - Natureza incidental que demandaria a existência de lei própria que previsse o recolhimento em questão, o que inexiste no âmbito do Estado de São Paulo Inviabilidade da exigência do pagamento de custas, diante do disposto no art. 5o, inc. II, da CR.

Recurso provido em parte.